Tribunal: STF
Processo: ARE 838156
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VALOR. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO, DA COISA JULGADA, DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 694.450-RG/PE (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 601). AGRAVO REGIMENTAL DOS SEGUNDOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. CPC/2015, ART. 1.021, §1º. 



    AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.